Tribunal: TJPA
Processo: 0032639-26.2013.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0032639-26.2013.8.14.0301
SENTENCIANTE: JUIZO DA 4ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL

SENTENCIADO: ESTADO DO PARA, ADRIANO CESAR PANTOJA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADAS. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. INAPTIDÃO DE CANDIDATO POR DE TATUAGEM. DESCABIMENTO. ATO ADMINISTRATIVO QUE IMPORTA EM INFRINGÊNCIA À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E LIVRE ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Preliminar de falta de interesse processual.

1.1.

Com efeito, é assente o entendimento de que o exaurimento de fase em concurso público ou até mesmo a sua homologação não implica em perda de objeto de demanda em que se questiona uma de suas etapas, porquanto a análise definitiva do ato reputado como ilegal não pode ser subtraído do Judiciário. Precedente do STJ.

2. Preliminar de carência de ação por ausência de prova pré-constituída.

2.1

É de sabença que o mandado de segurança exige a comprovação de plano das alegações trazidas pelo impetrante na peça vestibular, dado que o rito especial não admite dilação probatória. Contudo, consta nos autos que o ato reputado como ilegal pelo impetrante foi devidamente colacionado na exordial, de modo que a controvérsia meritória não diz respeito a fatos, mas sim ao direito aplicável.

3. Mérito.

3.1.

Em conformidade com o artigo 37, I, da Constituição da República “os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei”. Assim, revela-se em desconformidade com a “Lex Matter” toda e qualquer restrição estabelecidos em editais que não tenha a correspondente previsão legal.

3.2. Nesse viés, o atual cenário corrobora com a completa ausência de qualquer ligação objetiva e direta entre o fato de um cidadão possuir tatuagens em seu corpo e uma suposta conduta atentatória à moral, aos bons costumes ou ao ordenamento jurídico. Isso porque, a opção pela tatuagem se relaciona, diretamente com as liberdades de manifestação de pensamento e de expressão, conforme a dicção do artigo 5º, IV e IX da Constituição da República.

3.3 No caso vertente, evidencia-se a ausência de razoabilidade da restrição dirigida ao candidato de uma função pública pelo simples fato de possuir tatuagem, posto que medida flagrantemente discriminatória e carente de qualquer justificativa racional que a ampare. Assim, o fato de uma pessoa possuir tatuagens, visíveis ou não, não pode ser tratado pelo Estado como parâmetro discriminatório quando do deferimento de participação em concursos de provas e títulos para ingresso em uma carreira pública. Um policial não é melhor ou pior nas suas atribuições pelo fato de possuir tatuagem. Precedente do STF.

4. Remessa necessária conhecida para confirmar os termos da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária para confirmar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no período de 18 (dezoito) aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 26 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Comarca da Capital que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0032639-26.2013.8.14.0301, impetrado por ADRIANO CESAR PANTOJA COSTA em desfavor do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR, concedeu a segurança requerida na peça de ingresso.

Na inicial mandamental constante do id.
2329330, págs. 05/12, historia o autor, ora sentenciado, que foi considerado inapto pela Junta de Saúde no Concurso Público da Polícia Militar do Estado do Pará nº 001/PMPA/2012, em decorrência de tatuagem na face externa do braço esquerdo.

Postulou o sentenciado/impetrante a concessão de medida liminar com vistas a suspensão do ato administrativo que o declarou inapto na etapa de avaliação de saúde e, por fim, a concessão total da segurança nos termos que expõe.

Em decisão constante no id. 2329332, págs. 01/08, o juízo de origem deferiu o pedido liminar e determinou a suspensão provisória do ato administrativo que considerou o sentenciado/impetrante como inapto na fase de avaliação médica.

Instado a se manifestar, o Estado do Pará apresentou manifestação no id. 2329333, págs. 02/22, arguindo, em suma, as preliminares de falta de interesse processual por perda do objeto, uma vez que houve a realização de fases subsequentes no concurso sem a participação do sentenciado/impetrante; carência de ação por inexistência de prova pré-constituída; decadência do direito de ação, uma vez que da data da publicação do edital e o ajuizamento do “writ” transcorreu prazo superior a 120 (cento e vinte) dias.

No mérito, sustentou a ausência de direito líquido e certo do sentenciado/impetrante, uma vez que o edital é a lei do concurso público; inexistência de violação a princípios constitucionais; impossibilidade de revisão judicial dos critérios para seleção de servidores públicos; presunção de legalidade e legitimidade dos atos do poder público, pugnando, ao final, a denegação da segurança.

Através do petitório constante no id. 2329336, págs. 02/05, o sentenciado/impetrante informa o não cumprimento da medida liminar, uma vez que não havia sido convocado para a etapa de avaliação física do certame em tela, de modo que a quando da divulgação do resultado definitivo desta etapa, de 27/12/2013, figurou ele como faltoso.

Proferida a sentença (id. 2329341, págs. 01/09), o juízo de origem concedeu a segurança em favor do sentenciado/impetrante, garantindo que ele prosseguisse nas demais etapas do certame.

Através do petitório constante do id. 2329346, págs. 04/05, o sentenciado/impetrante informou o cumprimento da sentença.

Distribuídos os autos à minha relatoria, em despacho cadastrado no id. 2330275, pág. 01, determinei o seu encaminhamento do Ministério Público com assento neste grau, que se pronunciou pelo conhecimento da remessa necessária e pela confirmação da sentença.

É o relato do necessário

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço a remessa necessária por se tratar de sentença concessiva de segurança, atraindo a regra do artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09.

Passo a apreciação das preliminares sustentadas pelo Estado do Pará.

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.

Sobre essa prefacial, sustentou o Estado do Pará a impossibilidade da participação do sentenciado/impetrante nas etapas de avaliação física e exame psicológico do Concurso Público nº 001/PMPA/2012, uma vez que tais etapas foram exauridas, de modo que sequer ele foi apto na fase anterior. Assim, diz ter havido a perda do interesse processual, devendo ser a ação extinta sem resolução de mérito nos termos do artigo 267, VI, do CPC/73. Vigente à época.

Sem razão, contudo, o ente, senão vejamos.

Com efeito, é assente o entendimento de que o exaurimento de fase em concurso público ou até mesmo- a sua homologação não implica em perda de objeto de demanda em que questiona uma de suas etapas, porquanto a análise definitiva do ato reputado como ilegal não pode ser subtraído do Judiciário. Nesse sentido, o seguinte precedente, “
in verbis”

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGALIDADE NA PROVA OBJETIVA. EXCLUSÃO. HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA.1. De acordo com a

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no caso de homologação do concurso público, não há perda de objeto do mandado de segurança impetrado com objetivo de discutir ilegalidade em determinada fase do certame.2. Agravo regimental a que se nega provimento."(AgRg no AgRg no RMS 18.444/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 3/2/2014)

Por outro lado, cumpre ressaltar que conforme apurado na instância de origem, o sentenciado/impetrante não havia sido convocado pelo Estado do Pará para participação na fase subsequente a qual fora eliminado no certame em questão, uma vez que o próprio ente informou no petitório id.
2329345, pág. 19, que a Corporação Militar ainda não o havia convocado para as fases posteriores.

Assim, sendo, correta a sentença que rejeitou a preliminar arguida.

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ- CONSTITUÍDA.

Sobre essa preliminar, discorreu o Estado do Pará a impossibilidade de dilação probatória na via eleita, bem com que o sentenciado/impetrante não fez prova de sua alegação, uma vez inexistir informações precisas acerca da tatuagem dele.

É de sabença que o mandado de segurança exige a comprovação de plano das alegações trazidas pelo autor na peça vestibular, dado que o rito especial não admite dilação probatória. Contudo, consta nos autos que o ato reputado como ilegal pelo impetrante foi devidamente colacionado na exordial, de modo que a controvérsia meritória não diz respeito a fatos, mas sim ao direito aplicável.

Desse modo, não merece reproche a sentença que refutou a prefacial suscitada.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postulou o sentenciado/impetrante a concessão de ordem com vistas à anulação do ato administrativo que o considerou inapto na etapa de avaliação de saúde do Concurso nº 001/PMPA/2012, uma vez que apresentou tatuagem na face externa do braço esquerdo, situação essa que, segundo a comissão organizadora do certame infringiria a norma editalícia.

Cumpre ressaltar que em conformidade com o artigo 37, I, da Constituição da República “os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei”. Assim, revela-se em desconformidade com a
Lex Matter
toda e qualquer restrição estabelecida em editais que não tenha a correspondente previsão legal.

No âmbito militar, seja Federal ou Estadual, é sabido que os padrões de apresentação de seus integrantes são deveras rigorosos. Contudo, no momento em que uma exigência estatal interfere incisivamente na liberdade de expressão, bem como no direito ao livre desenvolvimento de sua personalidade, a impedir um cidadão de trabalhar para a Administração Pública, torna-se recomendável a atuação judicial para aferição de compatibilidade da restrição com os direitos fundamentais.

Nesse viés, o atual cenário corrobora com a completa ausência de qualquer ligação objetiva e direta entre o fato de um cidadão possuir tatuagens em seu corpo e uma suposta conduta atentatória à moral, aos bons costumes ou ao ordenamento jurídico. Isso porque a opção pela tatuagem se relaciona diretamente com as liberdades de manifestação de pensamento e de expressão, conforme a dicção do artigo 5º, IV e IX da Constituição da República,
in verbis:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato

(...)

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;

Assim, ninguém pode, ressalvadas hipóteses muito excepcionais, ser punido por tal fato, sob pena de flagrante ofensa aos direitos fundamentais ao norte mencionados.

No caso vertente, evidencia-se a ausência de razoabilidade da restrição dirigida ao candidato de uma função pública pelo simples fato de possuir tatuagem, posto constituir medida flagrantemente discriminatória e carente de qualquer justificativa racional que a ampare. Desse modo, o fato de uma pessoa possuir tatuagens, visíveis ou não, não pode ser tratado pelo Estado como parâmetro discriminatório quando do deferimento de participação em concursos de provas e títulos para ingresso em uma carreira pública. Um policial não é melhor ou pior nas suas atribuições pelo fato de possuir tatuagem.

Deveras, extrai-se que o sentenciado/impetrante foi eliminado do Concurso Público nº 001/PMPA/2012 para ingresso no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará pelo fato de possuir tatuagem na face externa do braço esquerdo, sendo visível ao uso dos uniformes da Corporação, uma vez que tal situação contraria o item 7.3.6, do referido documento, que assim dispõe:

As causas que implicam em inaptidão do candidato durante a Avaliação de Saúde são as seguintes:

(...)

b) Possuir tatuagem que atente contra o pundonor policial militar e comprometa o decoro da classe, bem como caracterize ato obsceno

Nesse diapasão, tem-se que o Pretório Excelso, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 898.450, sob a Relatoria do Min. Luiz Fux, julgado em 17/08/2016, assentou a tese de que "Editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais".

Portanto, pelas razões alhures mencionadas, não merece reparo a sentença que concedeu a segurança em favor do sentenciado/impetrante, uma vez que a desclassificação deste em decorrência de tatuagem não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

Ante o exposto, em remessa necessária, CONFIRMO os termos da sentença.

É como o voto.

Belém/PA, 26 de maio de 2020

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/05/2020